Tribunal: STF
Processo: RE 1490838
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREJUÍZO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO PRIMEIRO RECORRENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. 



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 



    “PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PROVA ILÍCITA. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL EM MATÉRIA PENAL. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE RESTRIÇÃO. PEDIDO EXPRESSO. OFENSA À LEGISLAÇÃO PÁTRIA. AFASTAMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA. AUDIÊNCIA CONJUNTA. PREJUÍZO À DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF". INCOMPETÊNCIA DO PARQUET PARA PRESIDIR INVESTIGAÇÕES. NULIDADE. INVIABILIDADE. EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, 1a PARTE, DA Lei Nº 7.492/86. OPERAÇÃO DE CÂMBIO NÃO AUTORIZADA. SISTEMA DÓLAR-CABO. TIPICIDADE. CONDUTAS ATÍPICAS. REMESSAS INFERIORES AO PATAMAR EXIGIDO. ELEMENTOS DO DELITO CARACTERIZADOS. ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NO EXTERIOR. DELITO DO ART. 16 DA LEI Nº 7.492/86. GESTÃO FRAUDULENTA. LEGALIDADE. CONSUNÇÃO. PRECEDENTES. RÉU SEM CAPACIDADE DE GESTÃO. ÉDITO ABSOLUTÓRIO. REFORMA DO DECISUM. DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. ADEQUAÇÃO. 1. Todos os documentos foram obtidos via pedido de cooperação judiciária internacional formulados com base no Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos, não havendo falar em ilegalidade. 2. A regra contida no artigo 7.1 do acordo celebrado entre Brasil e Estados Unidos, a qual prevê a possibilidade de que o Estado requerido solicite ao Requerente que deixe de utilizar qualquer informação ou prova obtida por força deste acordo em investigação, inquérito, ação penal ou procedimentos outros que não aqueles descritos na solicitação, sem o prévio consentimento da Autoridade Central do Estado Requerido, é regra ampla e exige que seja expressamente formulada o que, in casu, não ocorreu, porquanto inexiste notícia de que aquele Estado tenha solicitado restrição de uso. 3. Em pedidos de cooperação judiciária internacional, os atos praticados perante o país Requerido seguem as leis e regras vigentes naquele Estado. Ou seja, parte-se da premissa de que em Direito Internacional, seguem-se leis e regras do local de produção do ato, inexistindo ofensa à legislação pátria. 4. Vige o princípio do ‘pas de nullité sans grief', ou seja, não se declarará nulo nenhum ato processual quando este não causar prejuízo, tampouco houver influído na decisão da causa ou na apuração da verdade real, em conformidade com os arts. 563 e 566 do CPP. Logo, perfeitamente válida a oitiva de depoimento através do acordo de cooperação. 5. A norma constitucional não veda a investigação criminal realizada pelo Ministério Público Federal, portanto, havendo elementos indiciários suficientes a amparar a denúncia, pode entender dispensável a investigação policial. 6. As divisas circulam num determinado território, sem entrar ou sair efetivamente de um país, o que pode ocorrer das mais diversas formas. 7. Não se exige autorização específica para cada ato concreto de remessa, mas que as operações sejam efetuadas na forma dos atos normativos do Bacen, realizadas através de instituições autorizadas e com o registro no Sisbacen. 8. A venda de dólares para clientes brasileiros no mercado paralelo, à margem do sistema bancário oficial, transitando pela conta dos denunciados no exterior, caracteriza o delito do art. 22, parágrafo único, la parte, da Lei nº 7.492/86. 9. Acolher o entendimento contrário seria como tolerar a ocorrência de inúmeras transações fraudulentas que, na maioria das vezes, estariam dissimulando outros ilícitos, dando azo ao mercado paralelo, à margem de qualquer controle ou ciência das Autoridades Públicas sobre tais operações. Portanto, perfeitamente típica a conduta descrita na opinio delicti. 10. A transferência de valores ao exterior no período descrito na denúncia, sem a devida autorização legal, fato corroborado pelo Laudo de Exame Econômico Financeiro, comprova a materialidade delitiva. 
11. Contudo, devem ser considerado atípico o envio de moeda ou divisas em espécie ao exterior se o volume da operação não exceder a R$ 10.000, 00 (dez mil reais). 12. A simples manutenção de depósitos no exterior mostra-se atípica, uma vez que a conduta punível é 
mantê-los sem a respectiva ‘declaração à repartição federal competente’, carecendo de normas regulamentares a serem estabelecidas pelo Banco Central do Brasil por tratar-se de norma penal em branco. 13. Verifica-se a presença do animus de fraudar a fiscalização ao realizar operação de câmbio não autorizada, a fim de promover evasão de divisas do país. 14. Demonstrada a possibilidade de ter o agente atuado de modo diverso, não é aceitável a tese de inexistência de potencial consciência da ilicitude, porquanto lhe era perfeitamente possível conhecer o caráter imoral e anti-social do fato praticado. 15. Não há comprovação efetiva de que os réus sejam os proprietários da offshore, a fim de manter, sem a ciência da repartição federal competente a existência desses depósito, afastando a condenação pelo art. 22, parágrafo único, 2ª parte, da Lei nº 7.492/86. 16. Cuidando-se de instituição financeira com autorização da autoridade competente para a realização de operações de câmbio, revela-se descabida a persecução criminal pelo delito do artigo 16, da Lei 7.492/86, que pressupõe a gestão de uma instituição financeira irregular. 17. Inexiste vício de validade perante a Carta Federal do 
art. 4º da Lei nº 7.492/86, porquanto a ‘gestão fraudulenta’ não causa divergências quanto ao seu entendimento, nem é questionada perante os princípios da legalidade e da segurança jurídica. 18. O crime inserido no art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86 só poderá ser punido isoladamente do crime de evasão de divisas quando não seja ele realizado efetivamente como etapa da remessa de valores. 19. O critério a ser empregado é o da consunção, uma vez que fica claro que o objetivo final dos envolvidos era, tão somente, evadir valores ao exterior, nela se extinguindo a potencialidade lesiva das operações financeiras. 20. Ruy não é autor do delito de gestão fraudulenta, porquanto não desempenhava atos de efetiva gestão da offshore, impondo-se a absolvição, na forma do art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal. 21. Tendo em conta a pena concretamente aplicada e os arts. 109, inc. V c/c o 115 e 107, inc. IV, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de Marcos de Souza Barros pela prescrição. 22. In casu, a vetorial consequências do delito foi reputada negativa em face do alto valor remetido ao estrangeiro, autorizando, assim, a elevação da pena-base imposta. 23. Presente a causa de aumento da continuidade delitiva, já que os acusados participaram de, no mínimo, 10 condutas delitivas, aplico o percentual de 2/3 (dois terços). 24. Tendo em conta que a pena privativa de liberdade imposta ao réu resultou em quantum inferior a 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição (art. 44 do CP) por prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação e pecuniária” (e-doc. 42).



    Os dois embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados por inexistência de omissão ou obscuridades (e-docs. 57 e 77).



    2. No recurso extraordinário interposto pelo primeiro e segundo recorrentes, alega-se contrariedade aos incs. I e IV do § 1º do art. 144 da Constituição da República, pois o Ministério Público não teria legitimidade para conduzir as investigações. Sustenta-se, também, a atipicidade da conduta e a suposta ilegalidade na dosimetria da pena, com afronta aos incs. XXXIX e XLVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 69).



    No recurso extraordinário do terceiro recorrente, reproduz-se a argumentação de ilegitimidade do Ministério Público para conduzir investigação (incs. I e IV do § 1º do art. 144 da Constituição da República). Afirma-se, ainda, afronta aos incs. X, XII, XXXVII, LIII, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República, argumentando-se que foi afastado o sigilo bancário do recorrente ilegalmente e usado corno meio de prova para condená-lo, além de que teriam sido desrespeitados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição (e-doc. 91).



    3. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (e-doc. 99), admitidos na origem pelo 
Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região 
(e-docs. 103 e 117).



    4. Em 30.4.2024, a defesa do segundo recorrente apresentou a Petição/STF n. 49.346/2024, requerendo seja “EXTINTA A PUNIBILIDADE de CARLOS ALBERTO BOTELHO DE SOUZA BARROS, tendo em conta o decurso do prazo prescricional, com fundamento nos arts. 107, IV; e 109, IV, ambos do CP c/c art. 61 do CPP” (e-doc. 224).



    5. Em 10.5.2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo não conhecimento dos recursos extraordinários, e no caso de serem conhecidos, que sejam desprovidos, e pela punibilidade de Carlos Alberto Botelho de Souza Barros, com base na prescrição” (e-doc. 228). Tem-se na ementa do parecer:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. OPERAÇÃO ZERO ABSOLUTO. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. EVASÃO DE DIVISAS. OPERAÇÃO DÓLAR CABO. CONDENAÇÃO EM SEDE ORDINÁRIA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DOS RÉUS SUSTENTANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXIX E XLVI, E 144, § 1º, I E IV, AMBOS DA CF (MARCOS E CARLOS ALBERTO) E CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, X, XII, XXXVII, LIII, LV, LVI, E 144, § 1º, I E IV, AMBOS DA CF (RUY). AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA RECURSAL EXTREMA (SÚMULA 279). PRECEDENTES. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DAS ILEGALIDADES SUSCITADAS. CONDENAÇÕES LASTREADAS NA FARTA E LEGÍTIMA PROVA PRODUZIDA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E, SENDO CONHECIDOS, PELO DESPROVIMENTO DOS APELOS” (e-doc. 228).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    7. Aduz a defesa que “o também recorrente Marcos Souza Barros teve decretada a extinção da punibilidade pelas instâncias ordinárias (fls. 2530 e 3077), decisão esta restou definitiva após o trânsito em julgado para a acusação do v. acórdão que negou provimento aos Recursos Especiais interpostos por ambas as partes (fls. 4499/4530), em relação a qual o MPF tomou ciência em 03.12.18 (fl. 4533) e dela não se insurgiu”.



    8. Tem-se, portanto, o prejuízo do recurso extraordinário do primeiro recorrente, Marcos Souza Barros, em razão da extinção de sua punibilidade decorrente da decretação da prescrição da pretenção punitiva pelas instâncias antecedentes.



    9. Quanto aos demais repercussões e a repercussão geral da questão posta, é de se anotar dispor no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que será considerada a existência, ou não, de questões relevantes dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    No caso em exame, embora tenham mencionado a repercussão geral, os recorrentes não desenvolveram argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos recorrentes para demonstrar, nas razões dos recursos extraordinários, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.411.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).  



    10. Quanto à alegada afronta aos incs. I e IV do § 1º do art. 144 da Constituição da República, pela alegada usurpação das atribuições investigativas da Polícia Federal pelo Ministério Público Federal (invocada nos dois recursos extraordinários em exame), tem-se que a questão foi analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.727/MG (Tema n. 184/RG, DJe 8.9.2015), tendo sido, então, reconhecida a possibilidade de o Ministério Público promover investigações de natureza penal, desde que observados os parâmetros fixados à sua atuação, como no caso. Tem-se na ementa daquele julgado: 



    "Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Constitucional. Separação dos poderes. Penal e processual penal. Poderes de investigação do Ministério Público. (...) 4. Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação do Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada: ‘O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”. Maioria. 5. Caso concreto. Crime de responsabilidade de prefeito. Deixar de cumprir ordem judicial (art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67). Procedimento instaurado pelo Ministério Público a partir de documentos oriundos de autos de processo judicial e de precatório, para colher informações do próprio suspeito, eventualmente hábeis a justificar e legitimar o fato imputado. Ausência de vício. Negado provimento ao recurso extraordinário. Maioria" (RE n. 593.727/MG, Tema n. 184/RG, Redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.9.2015).



    Esse entendimento foi confirmado em 2.5.2024, quando o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento em conjunto das ADIs ns. 2.943, 3.309 e 3.318, assentou as seguintes teses de julgamento:



    “1. O Ministério Público dispõe de atribuição concorrente para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Devem ser observadas sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais da advocacia, sem prejuízo da possibilidade do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição (tema 184); 2. A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência: (i) comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição; (ii) observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais; (iii) necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas; iv) distribuição por dependência ao Juízo que primeiro conhecer de PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações; v) aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC (Procedimento Investigatório Criminal) instaurado pelo Ministério Público; 3. Deve ser assegurado o cumprimento da determinação contida nos itens 18 e 189 da Sentença no Caso Honorato e Outros versus Brasil, de 27 de novembro de 2023, da Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, no sentido de reconhecer que o Estado deve garantir ao Ministério Público, para o fim de exercer a função de controle externo da polícia, recursos econômicos e humanos necessários para investigar as mortes de civis cometidas por policiais civis ou militares; 4. A instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público deverá ser motivada sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais ou sempre que mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo por esses mesmos agentes. Havendo representação ao Ministério Público, a não instauração do procedimento investigatório deverá ser sempre motivada; 5. Nas investigações de natureza penal, o Ministério Público pode requisitar a realização de perícias técnicas, cujos peritos deverão gozar de plena autonomia funcional, técnica e científica na realização dos laudos”. 



    11. No recurso extraordinário do segundo recorrente, Carlos Alberto Botelho de Souza Barros, alegou-se, ainda, afronta aos incs. XXXIX e XLVI do art. 5º da Constituição da República. Além de não devidamente prequestionadas, tem-se que, embora as razões do recurso extraordinário tentem sustentar o contrário, a apreciação do pleito recursal exigiria avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 
ns. 7.492/86 e 8.613/98 e Código Penal) e o reexame do acervo probatório dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta e incidiria na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PREFEITO. CRIME SEM RELAÇÃO COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. AÇÃO PENAL N. 937-QO: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA 
 N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.397.807-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).  



    “DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido, com base no conjunto probatório dos autos, entendeu haver interesse da União no julgamento da causa, fixando a competência da Justiça Federal. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 575.036-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.6.2015).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 883.169-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2015). 



    12. Quanto ao recurso extraordinário do terceiro recorrente, 
verifica-se que também foi alegada contrariedade aos incs. X, XII e LVI do art. 5º da Constituição da República, afirmando-se a ilicitude da prova que lastreou a persecução penal em razão da suposta “ilegalidade da quebra genérica do sigilo bancário” e “inadmissibilidade dos extratos bancários dela derivados”.



    Como mencionado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “o tema não foi alvo de debate e decisão prévios, carecendo do prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF), e por outro lado, a eventual violação ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa por demandar interpretação prévia da legislação aplicável ao caso (Leis nºs 7.492/86 e 9.613/98)” (e-doc. 228).



    Tem-se, ademais, que, para adotar-se entendimento contrário ao que concluíram as instâncias ordinárias, quanto à validade da prova produzida, ser necessário proceder ao revolvimento de fatos e provas considerados pelos órgão julgadores, procedimento incabível no recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    13. Em relação à alegada afronta aos incs. XXXVII, LIII e LV do art. 5º da Constituição da República, também não prequestionados, tem-se ser pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal de inexistência de ilegalidade no julgamento procedido por juízes convocados, afastando-se a suposta contrariedade ao princípio do juiz natural. Nesse sentido, entre outros, o RHC n. 122.002, de minha relatoria, DJe 13.6.2014; RHC n. 214.138-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 10.1.2023; RE n. 1.266.362-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.5.2021. Cite-se, ainda:             



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO: CÂMARA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Inexistindo prévia manifestação das instâncias precedentes sobre questão de fundo da impetração, a apreciação da alegação implica supressão de instância, o que não é admitido consoante a jurisprudência desta Corte. 2. Julgamento de habeas corpus por colegiado integrado majoritariamente por magistrados de primeiro grau convocados: inexistência de contrariedade ao princípio do juiz natural. 3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” (HC 
n. 111.507, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.6.2013). 



    Nada há a prover, portanto, quanto às alegações dos recorrentes suscitadas nos respectivos recursos extraordinários.



    13. Quanto à pretensão de reconhecimento da extinção de punibilidade do recorrente Carlos Alberto Botelho de Souza Barros pela prescrição, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “28. Finalmente, Carlos Alberto postula a extinção da punibilidade com base na prescrição ao argumento de que ‘a reprimenda a ele imposta, 3 (anos) e 9 (nove) meses – que se tornou definitiva em face da ausência de recurso ministerial após o julgamento do Recurso Especial (fl. 4533) prescreve em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, é possível verificar que entre o 
v. acórdão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região até a presente data transcorreu período de tempo superior ao prazo prescricional, o que impõe a decretação da extinção da sua punibilidade, de acordo com o art. 107, IV, do CP’. 



    29 A pena in concreto aplicada foi fixada em 3 anos e 9 meses e prescreve em 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. 



    30. No caso, verifica-se que não transcorreram 8 anos entre a data dos fatos (período de 1999 a 2003 – fl. 13) e o recebimento da denúncia (08/02/2006 – fl. 136), nem entre este marco e a publicação da sentença condenatória (04/11/2010 – fl. 2551); tampouco transcorreram 8 anos entre a publicação da sentença condenatória e o acórdão confirmatório da condenação (j. em 12/3/2013, DJe de 03/4/2013), que também constitui marco interruptivo da prescrição.



    31. Todavia, constituindo o acórdão confirmatório da condenação o último marco interruptivo (DJe de 03/4/2013), 
verifica-se que transcorreu lapso superior a 8 anos até a presença data, operando-se a prescrição nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, e 117, todos do CP.



    32. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento dos recursos extraordinários, e no caso de serem conhecidos, que sejam desprovidos, e pela punibilidade de Carlos Alberto Botelho de Souza Barros, com base na prescrição” 
(e-doc. 228).



    14. Considerando a demonstração da ocorrência da prescrição da punibilidade do segundo recorrente em data anterior à autuação do presente recurso extraordinário, é de se declarar extinta sua punibilidade nos termos do inc. IV do art. 107 c/c o inc. IV do 109 e art. 117 do Código Penal.



    15. Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário do primeiro recorrente, Marcos de Souza Barros, e nego seguimento aos demais recursos extraordinários (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), declarando, contudo, a extinção da punibilidade do segundo recorrente, Carlos Alberto Botelho de Souza Barros, em razão da prescrição da pretensão punitiva (em data anterior à distribuição do presente recurso).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora